Tribunal: TJMT
Processo: 1023994-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023994-56.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIANA APARECIDA ARAUJO - CPF: 651.605.921-72 (RECORRENTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023994-56.2020.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

LIANA APARECIDA ARAUJO

Recorrido(s):

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:

16/11/2022

Ordem da pauta: 40

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO, OFENSA À HONRA E À IMAGEM
– REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a demandante não comprovou ter vivenciado qualquer situação humilhante ou vexatória ao ser abordada pelo segurança do supermercado requerido na data de 08/08/2020.

2.

A recorrente sustenta que na referida data, ao tentar adentrar nas dependências da unidade da ré localizada no bairro Cristo Rei, na Comarca de Várzea Grande, foi impedida pelo segurança do estabelecimento, que a tratou de forma rude, segurando seu braço com força, causando-lhe constrangimento e humilhação, de modo que faz jus à reparação moral pretendida.

3.

Em contrarrazões, o recorrido defende que a recorrente confirmou em audiência de instrução e julgamento que tentou entrar nas dependências do mercado pela porta de saída, o que não era permitido, dada as circunstâncias ocasionadas pela pandemia da COVID-19, que resultou na exigência emitida pela Prefeitura do município de aferição de temperatura dos clientes e higienização das mãos e carrinhos.

4.

Assim, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de elementos mínimos capazes de culminar na condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

5.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

6.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

7.

De sua vez, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

8.

Dos autos se vê que fora realizada audiência de instrução e julgamento, em cuja oportunidade nenhuma das partes arrolou testemunhas. Apenas foi realizada a oitiva da recorrente e de preposta do recorrido, que naquela oportunidade afirmou não ter presenciado os fatos.

9.

Na referida solenidade, a recorrente tão somente reafirmou as alegações postas em sua exordial, sem, contudo, trazer outras provas nesse mesmo sentido.

10.

Nesse mesmo ato, a preposta do recorrido ratificou que a orientação repassada aos seguranças do local era de não permitir a entrada de pessoas sem a aferição de temperatura e sem a higienização exigida.

11.

Importante destacar que a única prova constante nos autos acerca dos fatos narrados pela recorrente é o Boletim de Ocorrência de n. 2020.185250, lavrado em 08/08/2020, (id. 137793720), inexistindo outros elementos probatórios capazes de emprestar verossimilhança às alegações autorais.

12.

Assim, embora defenda que a situação vivenciada tenha lhe causado sofrimento, dor e humilhação, a recorrente não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme previsão do art. 373, I, do CPC, ao não demonstrar suficientemente que os fatos ocorreram da forma como sustentou, e, por consequência, tenham ocasionado abalos suficientes para atingir a esfera moral.

13.

A propósito, essa e. Turma Recursal se manifestou nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo dos recursos de n.
1007472-88.2019.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 27/06/2022 e 1024212-84.2020.8.11.0002, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 11/03/2022.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido
.

16.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022